Tribunal: TJES
Processo: 5008027-77.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008027-77.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DALRILHO ZACARIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. FINALIDADE DISTINTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto formulado por apenado condenado à pena de 15 anos de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal. A defesa sustenta que o laudo pericial produzido em incidente de insanidade mental afastou qualquer diagnóstico psiquiátrico, alegando ausência de fundamentação concreta para o indeferimento do benefício e violação à Súmula 715 do STF e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o laudo produzido em incidente de insanidade mental pode ser utilizado para comprovar o requisito subjetivo necessário à progressão de regime; e (ii) estabelecer se o exame criminológico desfavorável constitui fundamento idôneo para o indeferimento da progressão ao regime aberto, ainda que preenchido o requisito objetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O incidente de insanidade mental possui finalidade específica de averiguar eventual incapacidade mental do apenado e a necessidade de substituição da pena por medida de segurança, não se destinando à análise de benefícios executórios.

O laudo pericial produzido no incidente conclui apenas pela plena capacidade do apenado de compreender e autodeterminar-se quanto ao cumprimento da pena, sem emitir juízo favorável à progressão de regime.

Os exames criminológicos realizados em março, maio e agosto de 2025 concluem pela não recomendação da progressão ao regime aberto, diante do risco considerável identificado e da necessidade de acompanhamento multidisciplinar sistemático.

O preenchimento do requisito objetivo não assegura, por si só, o direito à progressão de regime, sendo indispensável a demonstração do requisito subjetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal.

A ausência de requisito subjetivo, evidenciada pelos exames criminológicos desfavoráveis, impede a concessão da progressão de regime ao apenado neste momento executório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008027-77.2026.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DALRILHO ZACARIAS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: DIANA OLIVEIRA ANDRADE - ES36497

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto por
DAURÍLIO ZACARIAS
, contra a decisão (id 19443113 – seq. 508.1) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto que indeferiu o pedido de progressão de regime formulado pela defesa.

Em suas razões recursais (id. 19443113 – seq. 516.1), a Defesa sustenta que o laudo pericial acostado à seq. 497.1 atestou a ausência de diagnóstico e de interesse psiquiátrico forense, razão pela qual a decisão de indeferimento teria se fundamentado em elementos abstratos, tais como a gravidade do delito e o longo período de pena ainda a cumprir, em afronta ao entendimento jurisprudencial consolidado.

Aduz, ainda, que o apenado estaria submetido ao cumprimento de “hora extra” no cárcere, em violação à Súmula 715 do STF e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Extrai-se dos autos que o agravante cumpre pena de 15 (quinze) anos de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal.

No curso da execução penal, o reeducando foi submetido a exame criminológico em março de 2025 (seq. 402.1), cujo resultado concluiu pela não recomendação da progressão ao regime aberto. Posteriormente, em maio de 2025, foi realizado novo exame criminológico, no qual se consignou que a progressão de regime do apenado deveria ser analisada com extrema cautela, diante do risco considerável identificado, razão pela qual a Comissão Técnica entendeu por não recomendar a progressão ao regime aberto.

Em agosto de 2025, sobreveio novo exame criminológico, oportunidade em que a Comissão novamente se manifestou desfavoravelmente ao benefício pleiteado, sugerindo acompanhamento sistemático e periódico por equipe multidisciplinar.

Por meio da decisão de seq. 460.1, foi deferido o pedido defensivo de instauração de incidente de insanidade mental, diante da existência de dúvidas acerca da higidez mental do reeducando. A partir disso, a defesa requereu que o laudo pericial oriundo do referido incidente fosse utilizado como prova técnica apta a subsidiar a análise do pedido de progressão de regime.

Contudo, conforme esclarecido pela Magistrada na decisão de seq. 474.1, o incidente de insanidade mental possui finalidade específica de averiguar eventual incapacidade mental do apenado, visando à adoção de tratamento adequado, se necessário.

Em seq. 497.1, foi juntado o laudo pericial do incidente, o qual concluiu que o apenado se apresenta plenamente capaz de compreender e autodeterminar-se quanto ao cumprimento da pena, inexistindo doença ou perturbação mental que justifique a substituição da pena por medida de segurança.

Entretanto, conforme consignado pela Magistrada e corroborado pelo Ministério Público, referido laudo não se presta à análise da concessão de benefícios executórios, destinando-se exclusivamente à verificação da necessidade, ou não, de substituição da pena por medida de segurança.

Assim, embora o reeducando tenha preenchido o requisito objetivo, verifica-se a ausência do requisito subjetivo, haja vista que o último exame criminológico realizado concluiu pela não recomendação da progressão de regime, motivo pelo qual não faz jus à transferência para o regime aberto, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal.

Diversamente do que sustenta a defesa, “o mero preenchimento do requisito objetivo (temporal) não é suficiente para a progressão de regime, devendo o apenado também preencher o requisito subjetivo, o qual não está condicionado ao lapso temporal do requisito objetivo” (TJES, Agravo de Execução Penal n.º 100200012720, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/03/2021, publicado em 15/04/2021).

Nesse contexto, não há que se falar em possibilidade de progressão de regime em favor do recorrente neste momento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.